Tribunal: TJMT
Processo: 1030010-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030010-90.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), MARIA JOSE FERREIRA LIMA - CPF: 705.274.401-59 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA .

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO EM LOCALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público, alegando violação ao princípio da alternância e proporcionalidade na nomeação para localidade diversa daquela pretendida, apesar de sua classificação na cota destinada a pessoas pretas ou pardas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à nomeação da candidata em localidade específica (Cuiabá/MT), em razão de sua classificação na lista de cotas raciais, em detrimento do previsto no edital quanto à conveniência e oportunidade da Administração.

III. Razões de decidir
3. O edital do certame prevê expressamente que a lotação dos candidatos dar-se-á conforme conveniência e oportunidade da Administração Pública.
4. A pretensão da impetrante afronta o princípio da vinculação ao edital, ao tentar escolher a localidade de lotação após sua inscrição e aceitação das regras.
5. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado.
6. Aplicabilidade do princípio da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório.
7. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

IV. Dispositivo e tese
8. Segurança denegada.
Tese de julgamento: "1. A nomeação de candidatos em concurso público deve observar o princípio da vinculação ao edital. 2. Não há direito líquido e certo à escolha da localidade de lotação quando o edital preveja a conveniência e oportunidade da Administração como critério para tal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o; Edital no 001/2023 – SES-MT, itens 4.12 e 14.8.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação em MS no 1038423-08.2020.8.11.0041; AI 41069/2014, 4a Câmara Cível, TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar no 1030010-90.2024.8.11.0000

impetrado por
Maria José Ferreira Lima
contra ato tido como coator praticado pelo
Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso.

Aduz a impetrante, em suma, que participou do Concurso Público para formação de cadastro de reserva do cargo de profissional técnico de nível superior em serviços de saúde do SUS - Função Enfermeira - da Secretaria de Estado de Saúde do estado do Mato Grosso, certame este regido pelo edital - no 001/2023 - SES-MT, de 27 de dezembro de 2023.

Afirma que, “
ao se inscrever no referido processo concorrencial
, (...)
optou por disputar as vagas previstas em edital para as pessoas pretas ou pardas
”, entretanto, “
no ato de nomeação, não foram respeitados os critérios em edital, já que foram chamados para o polo de Cuiabá – MT, os primeiros da classificação geral não respeitando o princípio da alternância e proporcionalidade
”.

Assevera que foram convocados 25 (vinte e cinco) candidatos para a vaga de enfermeiro, sendo 19 (dezenove) indicados para o polo de Cuiabá - MT, e dentre eles, a distribuição deu-se da seguinte forma: 02 (dois) de ampla concorrência e 02 (dois) PCD.

Assegura que tais circunstâncias violaram o direito de convocação das pessoas pretas ou pardas, as quais foram preteridas.

Argumenta que “
a impetrante mesmo bem colocada na lista de PPP, foi destacada para o polo da cidade de Pontes e Lacerda – MT
”, contudo, em necessária observância aos princípios da proporcionalidade e alternância, os candidatos de ampla concorrência, teriam que estar dentre os convocados para tomar posse no polo de Cuiabá-MT, contudo, não foi o que ocorreu no caso concreto.

Afiança que reside no Município de Cuiabá/MT, além de possuir cônjuge e filha, motivo pelo qual necessita ser convocada para assumir o cargo de Enfermeira no Polo da Capital.

Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (Id. 247435199, fl.18).

Forte nessas premissas
,
requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a nomeação e posse da impetrante no cargo de
enfermeiro – Polo de Cuiabá/MT –, com fundamento na correta aplicação do princípio da alternância, e no mérito, requer a concessão da segurança (Id. 247435199, fl.21).

A tutela de urgência fora indeferida (Id. 248503701, fl.06).

Defesa técnica apresentada no Id. 256909650.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela denegação da ordem (Id. 259166696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que é passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1o,
caput
, da Lei n.o 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25a edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Pois bem. Adentrando no exame do mérito do
mandamus
, verifica-se que a impetrante participou do Concurso
Público para formação de cadastro de reserva do cargo de profissional Técnico de nível superior em serviços de saúde do SUS - Função Enfermeira - da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Mato Grosso, certame este regido pelo edital - no 001/2023 - SES-MT, de 27 de dezembro de 2023, tendo obtido a 5a (quinta) colocação na lista de pessoas pretas ou pardas (Id. 247442665, fl.10).

Posteriormente, fora convocada para tomar posse no cargo em questão, com lotação na Cidade de Pontes e Lacerda/MT, contudo, segundo sua perspectiva, houve violação ao princípio da alternância, uma vez que deveria ter sido chamada para assumir o cargo na lotação do Município de Cuiabá/MT, e não na aludida Municipalidade interiorana.

Registrou também, que reside no Município de Cuiabá/MT, além de possuir cônjuge e filha, motivo pelo qual necessita ser convocada para assumir o cargo de Enfermeira no Polo da Capital.

Ocorre, todavia, que o item 14.8 do Edital em questão, estabelece que as lotações serão distribuídas conforme
conveniência e oportunidade
da Administração Pública, vejamos:

“
14.8. A lotação se dará nas unidades indicadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso
–
SES/MT, em todo o Estado,
conforme conveniência e oportunidade da Administração da SES-MT
”.

Tendo em mente o item editalício supracitado, verifica-se que o ato administrativo que convocou a impetrante para posse no Município de Pontes e Lacerda/MT, está amparado pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que inexiste violação ao princípio da alternância, já que, a impetrante pretende apenas e tão somente
escolher a localidade
de sua lotação, em claro

detrimento ao interesse público.

Com efeito, aparentemente não há que se falar em ilegalidade perpetrada pela Administração Pública, uma vez que, ao se inscrever e participar do certame, o candidato acaba por concordar e aquiescer com as regras previamente estabelecidas, não podendo de maneira abrupta e em afronta ao princípio da boa-fé, querer alterá-las
a posteriori.

A propósito, tal comando restou consignado de maneira expressa no edital em exame:

“4
.12. A inscrição do candidato implica o
conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital
, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, bem como quanto à realização das provas nos locais, datas e prazos estipulados
”.

Acerca do caráter vinculatório das regras estabelecidas, para ambas as partes, colaciono jurisprudência:

RECURSO APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO AMINISTRATIVO – PROCESSO SELETIVO –
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO
AO
INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO
– INOBSERVÂNCIA EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A ação mandamental é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la.
2 – Admite-se o exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sendo-lhe, todavia, vedada a análise do seu mérito.
3 – Em se tratando de processo seletivo, prevalece no ordenamento jurídico o
princípio
da
vinculação
ao
instrumento

convocatório
, sendo ato vinculante tanto para o Ente Público quanto para os candidatos que se submetem ao certame.

4 – Legalidade do ato que elimina o candidato que não apresenta a documentação exigida no período estabelecido. Entendimento diverso violaria os
princípios
da legalidade, da impessoalidade, da isonomia e da
vinculação
ao
instrumento

convocatório
.

5 – Recurso desprovido.
(N.U 1038423-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Na mesma senda, o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“
Portanto, entendo como
ausente qualquer violação a direito líquido e certo da impetrante, uma vez que se encontra vinculada às regras contidas em Edital
, defendemos a vinculação tanto do Administrador, como também aos candidatos a ele submetidos, sendo expresso que a lotação se dará no Município de Pontes e Lacerda/MT, o
que se encontra amparado pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório
”
(Id. 259166696, fl.06).

Ademais, entendo que incide na hipótese o brocardo latim do “
venire contra factum proprium
” o qual implica na vedação de comportamento contraditório, incoerente ou inesperado com o fim de proteger que uma parte cause surpresa na outra, em observância ao princípio da boa-fé.

Na mesma senda, colaciono julgado desta Egrégia Corte:

LIMINAR INDEFERIDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - PERIGO DE LESÃO - NOVO CONCURSO EM ANDAMENTO – TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

Direito líquido e certo demonstrado de plano, bem como, o perigo da demora, em razão de concurso em andamento. (...) Em bom vernáculo,
"princípio da vedação do comportamento contraditório".
Esta regra de conduta é perfeitamente aplicável à Administração Pública. A proibição de ir contra os próprios atos tem como base principal a tutela da confiança, protegendo as expectativas alheias, atribuindo-se uma concreção máxima aos postulados da dignidade da pessoa humana e a solidariedade social, pedras de toque do Estado de Direito consagrado pela Constituição de 1988.

(AI 41069/2014,) (...) DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014).

Ao arremate, sublinho que a adoção de entendimento distinto, violaria o
princípio da isonomia
, pois outros candidatos em situações análogas, poderiam vir a ser prejudicados.

Forçoso concluir, portanto, que o ato administrativo impugnado está fundamentado com base nos parâmetros fixados no Edital do Concurso, de maneira a
afastar a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025